Tribunal: TJDFT
Processo: 0731853-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O benefício da gratuidade de justiça objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
2. O deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita na fase de conhecimento estende-se, via de regra, ao cumprimento de sentença, uma vez que compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio em todas as instâncias, conforme art. 9o da Lei no 1.060/50.
3. Não se verifica impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça à ora agravante na origem, nos moldes do previsto no art. 100 do CPC. Lado outro, não há informação de que o benefício tenha sido revogado.
4. Agravo de instrumento provido.